Tribunal: TJSP
Processo: 0009338-05.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Cobrança a título de seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Impugnação à justiça gratuita descabida, tendo em vista que tais benefícios não

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Cobrança a título de seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Impugnação à justiça gratuita descabida, tendo em vista que tais benefícios não foram concedidos ao autor - Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0009338-05.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
ENO DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO
E MARINO NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0009338-05.2014.8.26.0229
Apelação n.o 0009338-05.2014.8.26.0229
Comarca de Hortolândia 2a Vara Judicial
Apelante: BV Financeira S/A
Apelado: Eno da Silva Santos
Voto n.o 32120
Cédula de crédito bancário Financiamento de veículo automotor
Revisão e repetição de valores pagos Cobrança a título de seguro de
proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a
liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os
julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos Impugnação à justiça
gratuita descabida, tendo em vista que tais benefícios não foram
concedidos ao autor - Apelação desprovida.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas procedentes em parte, adotado o relatório da r.
sentença. Embargos de declaração rejeitados.
Em apelação, a ré alegou a legalidade da cobrança de tarifas e a
necessidade de aplicação do princípio pacta sunt servanda. Sustentou a
ausência de abusividade nos valores cobrados a título de seguro, o qual foi
contratado voluntariamente e de maneira facultativa pelo autor. Falou da
necessidade de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Postulou pelo provimento do recurso.
Eis o relatório.
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa
com cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o entendimento a respeito
do tema da seguinte forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0009338-05.2014.8.26.0229
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no
que tange ao seguro de proteção financeira. (...)”.
Na hipótese, conforme item C.4 de fl. 119, o seguro é garantido
pela seguradora Cardif, a qual foi indicada pela instituição financeira. Logo, a
conclusão é de abusividade da cláusula, tirada da ausência de liberdade de
escolha do consumidor em contratar com seguradora que melhor lhe
conviesse.
Portanto, a condenação da ré à devolução, de maneira simples,
da quantia cobrada a título de “seguros”, deste modo, é medida que se impõe.
Com relação ao pleito de revogação da justiça gratuita, cumpre
ressaltar que o autor, na inicial, não requereu a concessão de tal benefício,
tendo recolhido regularmente as custas iniciais (fl. 16). Descabida, portanto, a
impugnação apresentada pela ré em seu apelo.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator